Tribunal: TJDFT
Processo: 0728772-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra três vítimas, sendo uma delas no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando as alegações de ausência de periculosidade e a suficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva configura medida excepcional que exige decisão judicial fundamentada, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo demonstrar, além da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, a existência de pressupostos do art. 312 do CPP.
4. Se o paciente é primário, sem histórico registrado de violência doméstica contra a vítima, e informou endereço fixo no qual pode ser encontrado, no caso concreto dos autos, afasta-se risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente não justifica, neste caso, a imposição e a manutenção de prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para proteger a ordem pública, a integridade da ofendida e garantir a tramitação regular do processo.
IV. DISPOSITIVO

6. Ordem concedida.